Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706791-76.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EMANUEL ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. Em se tratando de pretensão de recebimento de seguro, o prazo prescricional de um ano deve ser contado a partir da data em que a vítima teve ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória. II. De acordo com os artigos 757, caput, e 760, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. III. Não há direito subjetivo à indenização securitária na hipótese em que a invalidez profissional demonstrada pelo segurado não se enquadra nos requisitos exigidos pelo contrato para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). IV. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, 54, todos do Código de Defesa do Consumidor; 371 do Código de Processo Civil; e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a incapacidade permanente do segurado para atividades militares é motivo suficiente para ensejar o pagamento da indenização decorrente de invalidez definitiva, mesmo que não seja considerado invalido para outras atividades. Defende o ferimento do princípio da ampla defesa em razão de não terem sido consideradas provas documentais relativas à comprovação da incapacidade definitiva para o serviço militar. Aduz que houve falha no dever de informação da seguradora recorrida. Aponta dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, 54, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 371 do Código de Processo Civil, pois tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ressalta-se que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas da apólice de seguro e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5a, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação uma vez que "É vedada ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação a normas constitucionais, sob pena de usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1449199/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010